Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE – RATEIO DA PENSÃO ENTRE VIÚVA (VITALÍCIA) E FILHAS (TEMPORÁRIA). PERDA DA CONDIÇÃO DE PENSIONISTA (CASAMENTO) DE UMA DAS FILHAS. ERRO NA REVERSÃO DA PENSÃO. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO VALOR DESTINADO POR ERRO – DIREITO APENAS APÓS A HABILITAÇÃO PARA READEQUAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO (§ ÚNICO DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR No 769/08). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na forma do disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de processo cuja pretensão é o pagamento de valores retroativos de parcela de pensão. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente à pretensão de recebimento de valores retroativos de pensão temporária que o IPREV teria distribuído de forma equivocada entre os pensionistas, referente ao período de setembro de 2010 a agosto de 2015.
3. A parte recorrente, pensionista temporária, recebia 25% da pensão de seu falecido pai, que dividida com sua mãe e irmã, distribuída da seguinte forma: 50% para a mãe (esposa do falecido), 25% para cada filha.
4. Após a irmã da recorrente perder o requisito para recebimento da pensão, em virtude de casamento, a sua cota foi indevidamente repassada para a mãe, ficando a distribuição na forma de 75% para a mãe e 25% para a autora, até setembro de 2015, quando foi readequada, passando, à proporção de 50% para cada qual.
5. No entanto, apenas em outubro de 2015 (documento de ID 20364494), a parte autora requereu administrativamente a readequação do rateio e a indenização da diferença resultante do erro, em relação ao período pretérito não prescrito.
6. Apesar de o processo administrativo ainda não ter findado, e ter sido reconhecida a prescrição apenas das parcelas anteriores ao mês de outubro de 2010, o fato subsume-se à regra do § único do art. 32 da Lei Complementar no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal:
“Art. 32. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão-somente as prestações exigíveis há mais de 05 (cinco) anos.
Parágrafo único. Concedida a pensão por morte, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida, assegurado aos beneficiários o direito à prévia ciência, à ampla defesa e ao contraditório.” (grifei)
7. Nestas circunstâncias, reconhecido que o IPREV sempre adimpliu 100% do valor da pensão, a parte somente faz jus ao recebimento das parcelas pagas de forma equivocada após o pedido administrativo de readequação da distribuição da pensão, o que somente ocorreu de forma indireta após a regularização da distribuição do pagamento (50% para cada qual), motivo pelo qual não há pagamento pendente de parcelas retroativas.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015.